Tribunal: TJSP
Processo: 1020794-96.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Pedido de reativação da conta na plataforma do réu – Inovação recursal – Pedido não conhecido
– Alegação de inclusão indevida do nome da autora no cadastro de inadimplentes – Inocorrência – Provas dos autos que demonstram de forma inequívoca a existência de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Pedido de reativação da conta na plataforma do réu – Inovação recursal – Pedido não conhecido
– Alegação de inclusão indevida do nome da autora no cadastro de inadimplentes – Inocorrência – Provas dos autos que demonstram de forma inequívoca a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a ausência de quitação dos débitos que ensejaram as negativações - Sentença mantida.

Recurso não provido, na parte conhecida.